Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006468-30.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA OVELAR - CPF: 888.972.301-72 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006468-30.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Parte Recorrida(s):
MARIA CLAUDIA OVELAR

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autarquia demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença proferida em ação declaratória e indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, determinou

o recálculo das faturas referentes aos meses de setembro a novembro de 2020, para restringir a cobrança à média dos últimos seis meses, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente argui, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia no hidrômetro da residência da autora para averiguar o real consumo. Ainda, defende que a demandante é parte ilegítima para figurar no polo ativo, posto que a matrícula n. 283470-7 está em nome de terceiro estranho à lide.

3.

No mérito, requer a reforma da sentença, pois afirma que não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor de consumo instalado na residência da autora, o que resultou na readequação administrativa dos valores, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela prestadora de serviços. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos juros e correção monetária, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ.

4.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de produção de prova pericial, vê-se que não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o volume faturado do consumo de água.

5.

Ainda, em relação à competência, ressalvo que a
necessidade de
perícia
não afasta a competência do Juizado Especial da
Fazenda

Pública
, visto que a prova técnica é, inclusive, prevista no art.
10
da Lei no
12.153
/2009. Nesse sentido,
o E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

6.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante de hipótese que exija produção de prova pericial específica.

7.

Também é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, posto que a autora comprova ser a usuária do serviço, e, portanto, a interessada direta em solucionar a celeuma, de modo que o simples fato de não constar como titular da Unidade Consumidora não é fato suficiente para afastar a sua legitimidade para pleitear em juízo direito seu.

8.

Sobre o tema, tem-se que o direito brasileiro adota a teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade deve ser aferida de acordo com a narrativa deduzida na petição inicial. Neste caso, a autora é locatária do imóvel no qual está instalada a matrícula de água que originou os consumos contestados. Desse modo, resta superada a referida preliminar.

9.

Ademais, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal aventada pela recorrida, notadamente porque, ainda que genéricos, é possível compreender os fundamentos da pretensão do recorrente, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

10.

Quanto ao mérito, se vê que, realmente, o consumo faturado na residência da autora atinente aos meses de setembro a novembro de 2020 foi muito superior à média de consumo dos últimos meses, conforme histórico de leituras trazido pela autora em sua inicial.

11.

Embora a autarquia ré defenda que realizou a readequação dos valores cobrados nas referidas faturas, ainda assim o consumo faturado se mostra extremamente excessivo se comparado aos demais períodos, inexistindo qualquer prova nos autos que justifique suficientemente essa mudança, e é contra esses valores supostamente reajustados que a autora se insurge.

12.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 06 (seis) meses.

13.

Em relação aos danos morais, tem-se que a
consumidora
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema ao longo dos meses, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da autarquia prestadora do serviço.

14.

Importante destacar que a própria autarquia requerida trouxe aos autos diversas ordens de serviços oriundas das reclamações da autora quanto à cobrança excessiva das faturas contestadas nesta lide, o que atrai para o presente caso a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

15.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

16.

Com relação aos consectários legais,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação
dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei no 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, bem como a correção monetária deverá ser apurada pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

17.

Parecer do Ministério Público no ID 145543708, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

18.

Sentença parcialmente reformada, apenas para adequação dos consectários legais ao Tema 810 STF,
devendo incidir correção monetária com base no IPCA-E, a contar da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, a partir da citação, calculado com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
mantidos os demais termos do julgado.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

21.

Por outro lado,
condeno a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023